Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-88.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002002-88.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.716.821-50 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O RECESSO DE 15 DIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de terço constitucional de férias sobre 15 dias de recesso escolar a servidor (professor). A condenação se baseou na ausência de prova do pagamento, atribuindo ao réu o ônus probatório (art. 373, II, CPC). O recorrente sustenta a quitação da verba, comprovada por documentos juntados ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação anexada pelo ente público (fichas financeiras e holerites) é suficiente para comprovar a quitação do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso, fato extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito dos professores da rede estadual ao terço de férias sobre a totalidade dos 45 dias é matéria pacificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IRDR Tema 4) e por esta Turma Recursal (Súmula 20), tornando a questão de direito incontroversa.

4. A controvérsia recursal é de natureza fática. Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, as fichas financeiras e os holerites juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, o pagamento do adicional nos períodos reclamados (2022, 2023 e 2024). A sentença, portanto, partiu de premissa fática equivocada e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Os professores da carreira dos Profissionais da Educação
Básica do Estado de Mato Grosso têm direito ao adicional de um terço de férias incidente sobre a totalidade do período de 45 dias, conforme tese firmada no IRDR Tema 4/TJMT. 2. A comprovação do pagamento da verba pleiteada pelo ente público, mediante a juntada de documentos idôneos como fichas financeiras e holerites, configura fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que acarreta a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 4, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turmas Recursais da Fazenda Pública de Mato Grosso, Súmula 20.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002002-88.2024.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: FABIANO DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que é servidor público estadual, na função de professor, e trabalhou de janeiro de 2022 a julho de 2024
e,
embora a legislação de carreira (LC nº 50/1998) preveja 45 dias de férias anuais (30 dias no final do ano letivo e 15 dias de recesso), o Estado só paga o adicional de 1/3 sobre os 30 dias, suprimindo o direito sobre os 15 dias restantes. Requereu a condenação do requerido ao pagamento do terço de férias sobre os 15 dias, referente aos últimos cinco anos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o direito dos professores ao terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias é matéria pacificada;
e
b) a controvérsia é factual, recaindo sobre o efetivo pagamento da verba
, e
nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao réu provar o fato extintivo do direito do autor (o pagamento), ônus do qual não se desincumbiu, pois não
juntou documentos hábeis para comprovar a quitação no período reclamado.
Julgou procedente a reclamação
para
condenar

o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes ao terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, referentes ao período de janeiro de 2022 a julho de 2024, com as devidas atualizações.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o autor é professor efetivo desde 2014; b) a partir de 2022, o Estado passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso diretamente na folha de pagamento, conforme os holerites anexados ao recurso; c) os valores referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024 foram devidamente adimplidos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor do Estado de Mato Grosso está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar nº 50/1998, que estabelece:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 4, pacificou o entendimento de que o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de 45 dias, fixando as seguintes teses:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50 (...); e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

No mesmo sentido, a Súmula 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública de Mato Grosso dispõe que “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

Portanto, o direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias é incontroverso. A controvérsia recursal, no entanto, é de natureza fática e cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, efetuou o pagamento da verba nos anos de 2022, 2023 e 2024, período pleiteado na petição inicial.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de juntar documentos que comprovassem a quitação.

Contudo, ao contrário do que entendeu o juízo de
origem
, as fichas financeiras e os holerites anexados aos autos demonstram, de forma inequívoca, o pagamento do adicional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar no período reclamado.

Para o ano de
2022
, o holerite de junho (ID/PJe2 368420351) e a ficha financeira (ID/PJe2 368419877) registram o pagamento de R$ 972,90 a título de “ADICIONAL DE FERIAS”. Considerando o subsídio de R$ 5.837,38, o cálculo para 15 dias corresponde a R$ 2.918,69 (R$ 5.837,38 / 2), cujo terço constitucional é de
R$ 972,89
, valor compatível com
aquele que foi

pago.

O mesmo raciocínio se aplica para os anos de

2023

e
2024
,
pois
o
s
holerite
s
(ID/PJe2 368420350
e 368419899
) e
as
ficha
s
financeira
s
(ID/PJe2 368419878
e 368419879
) indicam o
correto
pagamento
do terço constitucional
como “ADICIONAL DE FERIAS”.

Dessa forma, restou devidamente comprovado o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, referente a todo o período pleiteado pela parte autora.

Logo, a sentença de procedência partiu de premissa fática equivocada e deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026